Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739910-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA LIMA ROCHA FIALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCIA LIMA ROCHA FIALHO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do procedimento comum no 0707152-64.2025.8.07.0017, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 248051830 do processo originário): "O documento juntado no ID 247951408 encontra-se assinado eletronicamente, mas não atende às regras de segurança para seu recebimento. O art. 195, do Código de Processo Civil, estabelece que o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei. A Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, em especial as disposições do inciso III, § 2o, do art. 1o, considera assinaturas eletrônicas as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica, e mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. No PJe somente podem ser transmitidos, anexados ou assinados documentos que em que o signatário utilize certificado digital A3 ou equivalente. Mister, pois, para sua validade nos autos do PJe que a assinatura em meio eletrônico/digital seja por Certificado Digital ICP-BRASIL. Pontue-se, por oportuno, que assinadores eletrônicos, tais como DocuSign, PandaDoc, D4Sign, SignNow, Autentique, Portal de Assinaturas da OAB, disponível em https://oab.portaldeassinaturas.com.br, ou por meio de “assinaturas nativas” de programas como Microsoft Office e Adobe Acrobat, principalmente em se tratando de procurações; ao contrário do que ocorre com os certificados digitais ICP-Brasil, esses assinadores eletrônicos e assinaturas nativas não estão sujeitos à uma regulamentação, o que pode suscitar dúvidas quanto à sua confiabilidade, principalmente quando inseridos em uma ação judicial. De notar que para validade da assinatura, conforme disposto na MP 2.200-2/01, Art. 10, §2, mister que o documento seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Assim, tal hipótese não pode ser acolhida em processos judiciais em documentos assinados por apenas uma das partes litigantes. Dessa forma, a autora deverá regularizar a representação processual. Além disso, a parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 247951425 demonstram que a autora aufere remuneração mensal bruta em tono de R$ 10.500,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase sete salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Emende a inicial para: 1) juntar procuração válida, assinada de próprio punho, pelo gov.br ou com assinatura digital com certificado ICP-Brasil; 2) adequar o valor da causa à soma do preço dos contratos que requer sejam revisados, uma vez que o pedido de alteração da forma de pagamento das parcelas implica na revisão da avença; 3) recolher as custas iniciais ou a primeira parcela deferida. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 76353497), alega que a decisão agravada merece reforma, pois não considera sua real condição financeira, marcada por superendividamento. Sustenta que, embora perceba remuneração bruta de aproximadamente R$ 10.500,00, os descontos automáticos realizados diretamente em sua conta corrente pelo banco agravado comprometem substancialmente sua renda líquida, que gira em torno de R$ 6.878,77. Informa, ainda, que há descontos automáticos realizados diretamente na sua conta corrente. Argumenta que arca com despesas mensais essenciais, como alimentação, transporte, medicamentos e gás de cozinha. Sustenta que tais circunstâncias evidenciam sua hipossuficiência, tornando inviável o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ressalta que não foi intimada para apresentar novos documentos ou prestar esclarecimentos sobre sua condição financeira. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é servidora pública, sendo que aufere rendimento bruto no valor de R$ 10.974,39 e rendimento líquido no importe de R$ 6.878,77, conforme contracheque do mês de julho de 2025 (ID 247951425 – pág 2). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Além disso, os extratos bancários da agravante indicam a ausência de sobra de recursos, diante dos diversos descontos efetuados em sua conta corrente. Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora